Tribunal: TJES
Processo: 5012131-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012131-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GARDI AVILA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Como no presente recurso se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária em matéria de FGTS, entendo que o caso é de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5.090 do STF. Dessa forma, voto pelo sobrestamento do feito e retirada da pauta do mesmo.

VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DO TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9494/1997. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO ADI 5090/STF. DEPÓSITOS NUNCA REALIZADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação

ajuizada pela parte autora, em que se pretende, em suma, a declaração de nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e o adimplemento do FGTS pelo período correspondente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente os pedidos autorais.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3427066), visando a manutenção da r. Sentença para que seja aplicada a TR como índice de correção monetária. Ainda, defende a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/STF.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ADI 5090/STF, o debate acerca do índice de correção aplicável ao saldo do FGTS só se mostraria relevante se houvesse depósito do saldo pela parte ré, o que não é o caso. Os valores jamais foram depositados, ou seja, não se encontram na conta vinculada de FGTS e portanto, o caso dos autos não será afetado pelo referido julgamento.

Assim, os índices a serem aplicados aos créditos devidos ao Recorrido, na presente demanda, deverão obedecer àqueles aplicáveis à Fazenda Pública, como fez o magistrado
a quo
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.